Tribunal: TJPA
Processo: 0026016-82.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026016-28.2009.8.14.0301
APELANTE: DIONISIO GOMES BARBOSA, DANIEL DE SANTANA, JORGE CARMO DA SILVA, JOAO RAMOS DA CONCEICAO, JOSE LUIZ MIRANDA BAHIA, FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO, DELIVAL DA GAMA LOBO, FERNANDO HENRIQUE MENDES DOS SANTOS, WILSON DOS SANTOS PINTO, EDSON TEIXEIRA DE LIMA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MILITARES. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DA EC 41/03.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor.

II- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

V- No caso em tela, vejo que somente possuem direito à paridade de vencimento os apelantes Jorge Carmo da Silva (aposentado em 30 de maio de 2003 – id. 2392058, pág. 37), Delival da Gama Lobo (aposentado em 12 de junho de 2003 – id. 2392058 – pág. 46), João Ramos da Conceição (aposentado em 06 de julho de 1993 – id. 2392059, pág. 10), Wilson dos Santos Pinto (aposentado em 28 de abril de 1998 – id. 2392059, pág. 21, Fernando Henrique Mendes dos Santos (aposentado em 28 de dezembro de 2005 – id. 2392059, pág. 31), José Luiz Miranda Bahia (aposentado em 10 de julho de 2003 – id. 2392059, pág. 47 e Dionísio Gomes Barbosa (aposentado em 06 de outubro de 1992 – id. 2392060, pág. 16), visto que passaram para a reserva antes da EC 41/03.

VI-
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição da EC nº 41/03.

VII-Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DELIVAL DA GAMA LOBO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, Delival da Gama Lobo e outros ajuizaram a ação suso mencionada, na qual informaram que são policiais militares da reserva remunerada e que em relação a alguns autores passaram a receber abono salarial em valor inferior ao que lhes era pago antes do advento do Decreto Estadual em outubro de 2005 e que no caso de outros autores este sequer receberam referida vantagem.

Desse modo, pleitearam a equiparação do valor do abono salarial em relação aos militares da ativa.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2392068, pág. 01/12), que denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)Com base nas razões expostas, REVOGO a medida liminar deferida e DENEGO A SEGURANÇA, na forma do Art. 1º da Lei nº 12.016/09 e Art. 487, I, do CPC, eis que não verificado o direito líquido e certo que fundamente pretensão da parte impetrante.

Custas pela parte impetrante, se houver, eis que consta comprovante de pagamento de custas pendentes (fls. 355).

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado,
DELIVAL DA GAMA LOBO E OUTROS
interpuseram recurso de apelação (id n° 2392069, pág. 02/14).

Em suas razões, afirma que o Decreto 2.209/97, que faz parte da legislação especial que rege os policiais e bombeiros militares, ratifica o direito destes receberem o abono salarial.

Assevera que o abono salarial é parcela que já se integrou de fato ao salário do militar estadual, tendo em vista que o abono concedido pelo Estado aos Militares sempre produziu efeitos concretos em suas remunerações, que já atribuiu a tal abono caráter permanente.

Defende que o a constitucionalidade do abono foi

reconhecida pelo Pleno do E. TJPA e que a gratificação perdeu seu

caráter transitório e adquiriu característica permanente considerando o longo prazo

que a administração passou pagando o abano aos militares, de modo que a

revogação do abono caracterizaria, inclusive, um comportamento contraditório do

Poder Público e, por fim, sustentaram-se no princípio da irredutibilidade de

vencimentos para requerer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. n° 2392070 – pág. 2), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Encaminhados os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer (id. 2550571, pág. 1/5), manifestando-se pelo provimento do apelo em favor de
Jorge Carmo da Silva, Delival da Gama Lobo, João Ramos da Conceição, Wilson

dos Santos Pinto, Fernando Henrique Mendes dos Santos, José Luiz Miranda Bahia e Dionísio Gomes Barbosa, eis que se aposentaram antes Emenda Constitucional nº 41/03, bem como, pelo desprovimento

do recurso em relação a Daniel de Santana, Edson Teixeira de Lima e Fernando da Silva Nascimento, por terem estes passado a reserva em data posterior a EC nº 41/03
.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito dos apelante em relação à incorporação do abono salarial nos seus proventos.

O Abono Salarial passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98. Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos.

Quanto a acepção do Abono Salarial, no julgamento do AI 557730/RN do colendo Supremo Tribunal Federal, ficou definido o seguinte:

“O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor. Assim, a concessão de abono não determina alteração do valor do vencimento (...). Afinal, os abonos podem e normalmente são conferidos a categorias em percentuais e valores diversos e não únicos para os servidores, criando-se sobrevalores que não são tidos como afrontosos à isonomia. Se, contudo, passassem eles a integrar o vencimento e, principalmente, a permitir que sobre este total incidissem as vantagens pessoais e gratificações estar-se-ia a permitir um regime remuneratório paralelo àquele afirmado constitucionalmente, o que não é admissível juridicamente”
.

Ademais, ressalto que encontra-se pacificado o entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e
não será incorporado
, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas fazem jus ao seu recebimento os policiais em atividade, de modo que é inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Assim, não resta dúvidas acerca da natureza do abono, bem como o seu caráter emergencial, conforme se infere da leitura do art. 1° do Decreto 2.219/97, que estabelece o seguinte:

“Fica concedido o abono, em
caráter emergencial
, aos policiais civis, militares e bombeiros militares,
em atividade,
pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Importante pontuar que, anteriormente, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que
as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados. Contudo, esse entendimento foi alterado, passando o abono salarial a não incorporar o benefício aos proventos da aposentadoria. Vejamos o posicionamento adotado atualmente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria.
Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. ABONO
AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. TRANSITORIEDADE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RMS 13.768 - PA. STJ. Rel. Min. Thereza de Assis Moura. Pub. DJ 19.02.2008).

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é pacífica, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ABONO SALARIAL
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADA.
MÉRITO. VANTAGEM ESTABELECIDA POR MEIO DE DECRETO. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS. ENTRADA PARA A INATIVIDADE EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...)

(2019.01721941-19, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-06, Publicado em Não Informado(a))

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITARES TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE DEPOIS EC N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL
. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. (...)

(2019.02124801-59, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em Não Informado(a)”

Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

Assim, a
concessão de proventos de forma paritária e integral não se aplica aos casos em que o militar foi transferido para a reserva remunerada em data posterior à edição da EC 41/03, de 31/12/03, que retirou da ordem constitucional o regime isonômico entre aposentados e servidores da ativa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição da EC nº 41/03.

Nesse sentido, coleciono diversos julgados que confirmam o mencionado entendimento:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade para aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores aposentados que adquiriram esta condição antes de 19.12.03
, data da publicação da EC 41/03. 2. Recurso conhecido e provido.

(2017.04321163-87, 181.540, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DIREITO AO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2219/97 E 2837/98, NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PARIDADE DA VANTAGEM TÃO SOMENTE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS DA INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 QUE ASSEGURAVA A IGUALDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria por se tratar de autarquia e total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade. 2. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, se o pleito formulado na inicial não encontra vedação expressa na legislação vigente. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98, suscitados pelo apelante, não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98 possuir natureza transitória, conforme alteração de entendimento consolidado por este órgão Judicial,
ressalva-se, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes da reforma constitucional
. 5. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão unânime.

(2017.04016408-30, 180.617, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-20)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA OCORRIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO ABONO SALARIAL. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA A UNANIMIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. 2.
A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03
, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010. 3. Apelação conhecida, porém improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (2017.02042366-15, 175.090, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22)

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO E REEXAME. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICAÇÃO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, RESSALVADAS, NO ENTANTO, AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA EM QUE HAVIA O ENTENDIMENTO DE NATUREZA SALARIAL DO BENEFÍCIO, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1 -
A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base no estabelecido nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ensejando a denegação da segurança aos impetrantes que passaram para inatividade após a Emenda Constitucional n.º 41/2003, quando já vigente o novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria, e que não receberam o benefício incorporado; 2 Ressalvadas, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário, quando havia divergência sobre a natureza transitória ou salarial do benefício, antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão
; 3 - Ambos os agravos internos conhecidos, mas improvidos à unanimidade.

(2016.04147148-30, 166.186, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-13, Publicado em 2016-10-14)

No caso em tela, vejo que somente possuem direito à paridade de vencimento os apelantes Jorge Carmo da Silva (aposentado em 30 de maio de 2003 – id. 2392058, pág. 37), Delival da Gama Lobo (aposentado em 12 de junho de 2003 – id. 2392058 – pág. 46), João Ramos da Conceição (aposentado em 06 de julho de 1993 – id. 2392059, pág. 10), Wilson dos Santos Pinto (aposentado em 28 de abril de 1998 – id. 2392059, pág. 21, Fernando Henrique Mendes dos Santos (aposentado em 28 de dezembro de 2005 – id. 2392059, pág. 31), José Luiz Miranda Bahia (aposentado em 10 de julho de 2003 – id. 2392059, pág. 47 e Dionísio Gomes Barbosa (aposentado em 06 de outubro de 1992 – id. 2392060, pág. 16), visto que passaram para a reserva antes da EC 41/03.

Nesta oportunidade, saliento que os apelantes Daniel de Santana (aposentado em 01 de novembro de 2006 – id. 2392060, pág. 33), Edson Teixeira de Lima (aposentado em 01 de fevereiro de 2006 – id. 2392060, pág. 7) e Fernando da Silva Nascimento (aposentado em 02 de abril de 2007 – id. 2392059, pág. 40) não fazem jus à paridade pleiteada, visto que passaram para a reserva após a EC 41/03.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,
para reconhecer o direito a percepção do abono salarial somente aos apelantes Jorge Carmo da Silva, Delival da Gama Lobo, João Ramos da Conceição, Wilson dos Santos Pinto, Fernando Henrique Mendes dos Santos, José Luiz Miranda Bahia e Dionísio Gomes Barbosa, visto que passaram para a reserva antes da EC 41/03.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2021